Tribunal: TJDFT
Processo: 0745180-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS-DF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. HIPÓTESE DE MERA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DA AÇÃO APONTADA COMO CONEXA. DESNECESSIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, baseado na tese de inexistência da conexão apontada pelo Juízo suscitado entre Ação Anulatória e a Ação de Reintegração de Posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar a existência de conexão entre a Ação Anulatória e a Ação de Reintegração de Posse, a fim de determinar se há necessidade de reunião dos processos para evitar a prolação de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o artigo 55 do Código de Processo Civil, [r]eputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o objeto ou a causa de pedir.
3.1. A reunião de ações, na forma prevista no artigo 54 do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando estiver evidenciada hipótese de conexão ou de continência.
3.2. Observado, no caso concerto, que as ações apontadas pelo Juízo suscitado têm objeto e causa de pedir distintos, não se encontra configurada a conexão alegada, mas mera prejudicialidade externa, circunstância que torna incabível a reunião do processo, porquanto inexistente o risco de prolação de decisões conflitantes.
4. Em se tratando de mera prejudicialidade externa, deve ser observada a regra inserta no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, com a consequente suspensão do processo.
5. A superveniente prolação de sentença na ação apontada como conexa torna desnecessária a reunião dos processos, porquanto afastado o risco de prolação decisões conflitantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara Cível de Águas Claras-DF) para processar e julgar a Ação Anulatória no 0712484-71.2023.8.07.0020.
Tese de julgamento: 1. A conexão para fins de reunião de processos exige identidade de objeto ou causa de pedir entre as ações. 2. Na hipótese de configuração de mera prejudicialidade externa, sem o risco de decisões conflitantes, deve ser determinada apenas a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de reunião das ações.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 54, art. 55 e art. 313, inciso V, alínea "a".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv no 0714468-53.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julg. 19/06/2023; TJDFT, CCCiv no 0704572-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, julg. 27/05/2019.